Tribunal: TJDFT
Processo: 0710453-26.2023.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE IMPÕE OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. ASSINATURA DO DUT/ATPV-e PELO AUTOR. CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
I. Trata-se de Recurso Inominado no qual o réu recorrente insurge-se contra sentença que julgou procedentes, em parte, os pedidos iniciais, impondo, entre outras obrigações, a transferência do veículo Chevrolet S10, placa OZY5381, para seu próprio nome ou de terceiros. Sustenta que não pretende se esquivar do cumprimento da obrigação imposta. Afirma que não há meios para realização da transferência, uma vez que se faz necessário que o autor recorrido providencie a assinatura do DUT/ATPV. Pede a reforma da sentença apenas neste ponto. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Gratuidade de Justiça indeferida. Preparo recolhido.
III. A sentença ora recorrida condenou “(...) o réu a promover a transferência da titularidade do veículo Chevrolet S10, placa OZY5381, no DETRAN, do nome do autor para o seu próprio ou de terceiro (...)”. A transferência da titularidade depende da assinatura de comprador e vendedor no DUT/ATPV, nos termos do art. 124, III, do CTB e Art. 17 da Resolução 809/2020 do CONTRAN. Portanto, para que o réu recorrente cumpra a obrigação que lhe foi imposta pela sentença, se faz necessário que o autor recorrido providencie a assinatura do documento. Conforme relatado em suas contrarrazões, o autor não se opõe à assinatura. Portanto, a fim de evitar tumulto processual na fase de cumprimento de sentença, o provimento do recurso é medida que se impõe.
IV. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar ao autor recorrido que, como condição para cumprimento da obrigação de transferência imposta ao réu recorrente, providencie a assinatura do DUT/ATPV-e na condição de vendedor, inclusive com reconhecimento de firma, se necessário.
V. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.